Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DOIS PEDIDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que os apelantes apresentaram razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastadas.
2. Comprovado nos autos cumprimento da obrigação contratual pelo autor (pagamento de R$862.000,00 – oitocentos e sessenta e dois mil reais), mas inadimplemento contratual da ré (não transferência de quotas livres e desembaraçadas ao autor), resolução contratual que se impõe, como bem definido em sentença.
3. Se de 2 (dois) pedidos formulados na inicial (nulidade/resolução contratual e ressarcimento de prejuízos materiais), apenas 1 (um) deles foi acolhido (resolução contratual), correta a sucumbência recíproca fixada em sentença na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (art. 86, caput do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).
4. Recursos conhecidos e desprovidos.